Tribunal: TJDFT
Processo: 0751045-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (ART. 40, § 5o, DA CF). SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE MAGISTÉRIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. IMPOSSIBILIDADE.

I - Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Precedente do STF em repercussão geral.

II – O tempo laborado como professora autônoma de alfabetização e cidadania para a Educação de Jovens e Adultos, em canteiros de obras de empresas da construção civil do Distrito Federal, não é computável para a concessão da aposentadoria especial do professor, por não se tratar de atividade exercida em educação infantil ou de ensino fundamental e médio, conforme exigido expressamente no § 5o do art. 4o da CF.

III – Apelação desprovida.